Tribunal: TJSP
Processo: 2280700-81.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Secretário de Estado. Imputação de descumprimento de ordem judicial (tutela de urgência). Aferida que a demora no cumprimento se deu por conta do trâmite necessário à medida (sessões de radioterapia), inexistindo qualquer irregularidade na conduta capaz de ensejar a responsabilização penal do Senhor Secretário.
Arquivamento proposto pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Secretário de Estado. Imputação de descumprimento de ordem judicial (tutela de urgência). Aferida que a demora no cumprimento se deu por conta do trâmite necessário à medida (sessões de radioterapia), inexistindo qualquer irregularidade na conduta capaz de ensejar a responsabilização penal do Senhor Secretário.
Arquivamento proposto pela Procuradoria-Geral de Justiça. Irrecusabilidade pelo Tribunal.
Arquivamento determinado, com fulcro no art. 3o, I, da Lei no 8.038/90 e com a ressalva do art. 18 do CPP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2280700-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é representado JOSÉ HENRIQUE GERMANN
FERREIRA (SECRETÁRIO DE ESTADO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS, COM DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2280700-81.2019.8.26.0000 -Voto no 37401
2
Representação Criminal/notícia de Crime no 2280700-81.2019.8.26.0000
Representante: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Representado: José Henrique Germann Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no 37401

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Secretário de Estado.
Imputação de descumprimento de ordem judicial (tutela de
urgência). Aferida que a demora no cumprimento se deu
por conta do trâmite necessário à medida (sessões de
radioterapia), inexistindo qualquer irregularidade na
conduta capaz de ensejar a responsabilização penal do
Senhor Secretário.
Arquivamento proposto pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Irrecusabilidade pelo Tribunal.
Arquivamento determinado, com fulcro no art. 3o, I, da Lei
no 8.038/90 e com a ressalva do art. 18 do CPP.
Tratam-se de peças de informação pertencentes ao
processo no 1037272-85.2019.8.26.0053, em trâmite perante a 13a Vara da
Fazenda Pública da Capital, consistente em ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência, proposta por Mauro Boava de Oliveira
em face do Senhor Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com o
objetivo de obrigar ao fornecimento de sessões de radioterapia necessárias
ao tratamento de neoplasia de esôfago do autor.
Concedida a tutela de urgência, determinando à
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que desse início ao
tratamento no prazo de 5 dias, sobreveio a informação de que a ordem
judicial não teria sido cumprida, a motivar o encaminhamento das peças
para a apuração de eventual prática de crime por parte do Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo.
Notificado a apresentar informações (f. 66/67), o
Secretário da Saúde esclareceu que uma vez recebida a informação da
concessão da tutela de urgência, contatou o Instituto de Câncer Arnaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2280700-81.2019.8.26.0000 -Voto no 37401
3
Vieira de Carvalho (IAVC), que antecipou a consulta médica do autor,
essencial
ao
planejamento
prévio
da
radioterapia,
denominado
mapeamento, seguindo o tratamento prescrito (f. 69/71 e 72/83).
Encaminhadas as peças e as informações à
Procuradoria-Geral de Justiça, foi requerido o arquivamento, em razão da
ausência de responsabilidade penal do representado (f. 85/87).
É o relatório.
Segundo se depreende, a demora no atendimento da
tutela de urgência se deu por conta dos trâmites necessários ao início do
tratamento de radioterapia, como efetivamente demonstrado.
O pedido de arquivamento, por ausência de
fundamento para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, vincula
este Órgão, não sendo admitida sua recusa. Neste sentido o entendimento
há muito firmado perante o Supremo Tribunal Federal:
“[...] se o Procurador-Geral da República requer o
arquivamento
de
inquérito
policial,
de
peças
de
informação ou de expediente consubstanciador de 'notitia
criminis', motivado pela ausência de elementos que lhe
permitam formar a 'opinio delicti', por não vislumbrar a
existência de infração penal (ou de elementos que a
caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser
acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal
hipótese, o pedido manado do Chefe do Ministério Público
da União é de atendimento irrecusável” (STF Tribunal
Pleno Pet. no 2.509 AgR/MG Rel. Min. Celso de Mello j.
em 18.02.2004 Votação Majoritária, vencido o Min. Marco
Aurélio).
“Inquérito Ação Penal. Titularidade do ProcuradorGeral da
República, que requer o arquivamento da representação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2280700-81.2019.8.26.0000 -Voto no 37401
4
Não cabe ao Tribunal examinar-lhe o mérito, senão
aceitar-lhe a decisão, como titular que é da ação penal.
Jurisprudência da Corte. Agravo regimental improvido”
(STF Tribunal Pleno Inq. no 223 AgR/BA Rel. Min. Oscar
Corrêa j. em 06.11.1985 V.U.)
Ademais, tal entendimento vem sendo rotineiramente
adotado por este Órgão:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
PROMOTORA DE
JUSTIÇA
IMPUTAÇÃO DE ATOS PENALMENTE
REPROVÁVEIS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO
CARGO A CARACTERIZAR, EM TESE, PRÁTICA DE
PREVARICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS
EM PROCEDIMENTOS DIVERSOS ARQUIVAMENTO
PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR
INSTAURAÇÃO
DE
AÇÃO
PENAL

IRRECUSABILIDADE
PELO
TRIBUNAL

PRECEDENTES

ARQUIVAMENTO
DETERMINADO. (TJSP; Representação Criminal/Notícia
de
Crime
2214322-46.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Representação contra
Deputado Estadual, que teria supostamente atentado
contra a Segurança Nacional (Lei no 7.170/83), ao
promover, por meio de canal no YouTube, ameaças ao
Supremo Tribunal Federal - Ausência de elementos para
deflagração de investigação em face da autoridade
nominada Conduta penal não tipificada Arquivamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2280700-81.2019.8.26.0000 -Voto no 37401
5
proposto
pela
Procuradoria
Geral
de
Justiça

Acolhimento
ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos
termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.
(TJSP;
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
2214328-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data
de Registro: 17/10/2019)
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Procedimento instaurado
para apurar supostos crimes de prevaricação e abuso de
autoridade atribuídos a membro do Ministério Público.
Proposta de arquivamento formulada pelo Procurador-
Geral de Justiça. Irrecusabilidade do pleito. Arquivamento
deferido.
(TJSP;
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
2202392-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Ferreira
Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL,
nos
termos
do
requerimento
da
Procuradoria-Geral de Justiça e de conformidade com o art. 3o, I1, da Lei no
8.038/90, mas com a ressalva do art. 182 do CPP, encaminhando-se cópia
da decisão ao interessado.
JAMES SIANO
Relator
1 Art. 3o - Compete ao relator: (Vide Lei no 8.658, de 1993)
I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou
submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal;
2 Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.